Tribunal: TJSP
Processo: 1022475-89.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de transporte aéreo nacional - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) - Demora de cerca de 09 horas para chegada ao destino - Alegado atraso em decorrência de higienização de aeronave em razão da COVID-19 - Fortuito interno que não exime a ré de sua responsabilidade - Falha na prestação dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de transporte aéreo nacional - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) - Demora de cerca de 09 horas para chegada ao destino - Alegado atraso em decorrência de higienização de aeronave em razão da COVID-19 - Fortuito interno que não exime a ré de sua responsabilidade - Falha na prestação dos serviços configurada - Hipótese em que além do atraso de cerca de 09 horas, com o aborrecimento por não poder iniciar sua viagem com tranquilidade, causou tumulto à vida do consumidor que havia se preparado para prestar auxílio a sua companheira em exame médico (endoscopia) o qual precisou ser alterado de horário - Dano moral consumado - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, não desvalendo o auxílio prestado pela Cia aérea com o fornecimento de hotel e voucher de alimentação - Indenização por danos materiais - Ausência de fornecimento de transporte para o passageiro no trajeto do Aeroporto para o hotel e retorno do hotel para o Aeroporto no dia seguinte - Extratos de empresa Uber que demonstram os gastos pelo autor na quantia de R$ 48,98 - Dever de ressarcimento - Recurso provido em parte para condenar a ré a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o arbitramento e indenização por danos materiais no valor de R$ 48,98, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, invertido o ônus sucumbencial, cabendo à ré arcar com as custas e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.